Tribunal: TJDFT
Processo: 0749285-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Inclusão de cônjuge no polo passivo. Impossibilidade. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu a inclusão da esposa do Executado no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão do cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença, embora não tenha participado do processo de conhecimento.
III. Razões de decidir.
3. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial que toma corpo no Superior Tribunal de Justiça, acerca da possiblidade de inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da execução do contrato. Contudo, esse entendimento seria cabível em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “ Não é possível a inclusão do cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença, pois não participou do processo de conhecimento”.